Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-19.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS IDÔNEAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram denúncias prévias de tráfico no local e a abordagem realizada após a constatação de entrega de entorpecente mediante pagamento. Foram apreendidos 90,619 g (noventa vírgula seiscentos e dezenove gramas) de maconha, 35,060 g (trinta e cinco vírgula sessenta gramas) de cocaína, balança de precisão, material para embalagem e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), elementos que evidenciam a destinação mercantil da droga. 4. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo e possuem o mesmo valor que qualquer outro testemunho, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, não havendo impedimento legal à sua consideração pelo julgador. 5. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se mostra cabível, pois a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão, à presença de instrumentos típicos do comércio ilícito e às informações de tráfico no local, revelam a prática da traficância, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 6. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de natureza múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no dispositivo para a configuração do delito, sendo desnecessária a prova direta da mercancia. 7. O fato de o agente eventualmente ser usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando o conjunto fático-probatório demonstra a destinação comercial do entorpecente. 8. Quanto aos pedidos relativos à dosimetria da pena, verifica-se que o d. Juízo de origem já aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como fixou regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não havendo ilegalidade ou erro a ser corrigido de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800419-19.2022.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA, ELISA ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS IDÔNEAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram denúncias prévias de tráfico no local e a abordagem realizada após a constatação de entrega de entorpecente mediante pagamento. Foram apreendidos 90,619 g (noventa vírgula seiscentos e dezenove gramas) de maconha, 35,060 g (trinta e cinco vírgula sessenta gramas) de cocaína, balança de precisão, material para embalagem e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), elementos que evidenciam a destinação mercantil da droga.

4. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo e possuem o mesmo valor que qualquer outro testemunho, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, não havendo impedimento legal à sua consideração pelo julgador.

5. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se mostra cabível, pois a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão, à presença de instrumentos típicos do comércio ilícito e às informações de tráfico no local, revelam a prática da traficância, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de natureza múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no dispositivo para a configuração do delito, sendo desnecessária a prova direta da mercancia.

7. O fato de o agente eventualmente ser usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando o conjunto fático-probatório demonstra a destinação comercial do entorpecente.

8. Quanto aos pedidos relativos à dosimetria da pena, verifica-se que o d. Juízo de origem já aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como fixou regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não havendo ilegalidade ou erro a ser corrigido de ofício.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Marcos Silveira da Silva e Elisa Rosa da Silva, inconformados com os termos da sentença que os condenou às penas, respectivamente, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,§4°, da Lei n.º 11.343/06, interpuseram o presente recurso de apelação.

Pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o apelado pede o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos recorrentes pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18394027 - Págs. 3 a 5):

(...)

O tipo em comento prevê condutas alternativas. A incidência de mais de uma conduta, no mesmo desdobramento fático, não gera mais de uma punição (princípio da alternatividade). Logo, a circunstância de o agente adquirir, oferecer, vender, ilegalmente, o referido material, não gera dupla imputação, de forma que haverá apenas um único crime. As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto à materialidade do crime e a sua autoria, sendo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 79113628 (ID. 79113628 p. 05, 07 e 08), do Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 79113628 p. 19), do Laudo de Constatação Provisório (ID. 79113628 p. 21) e do Laudo de Constatação Definitivo (ID. 91182246) corroborados pela prova oral colhida.

O laudo definitivo descreve que a droga apreendida como sendo 90,619g (noventa gramas, seiscentos e dezenove miligramas) de erva prensada da substância Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como “maconha”, e 35,060g (trinta e cinco gramas, e sessenta miligramas) de substância petrificada cor bege, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário é analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstancias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Quanto à autoria do crime, igualmente, resta induvidosamente evidenciada nos autos, pelo depoimento do policial militar FABIO COSTA FERREIRA, o qual narrou com detalhes, em audiência perante este Juízo, o crime. Com efeito, disse que recebiam diversas denúncias de que a pessoa conhecida vulgarmente como “CABELO” traficava na área. Disse que a guarnição, em suas rondas rotineiras próximo ao estádio, não conseguia visualizar traficância. Esclareceu, porém, que em uma das denúncias foram informados sobre a chegada de um carregamento de droga para o acusado. Disse que visualizaram uma pessoa dando dinheiro ao acusado e pegando droga, momento em que realizaram a abordagem, localizando com o réu uma quantidade de droga. Afirmou que o réu informou, no momento da abordagem, que havia outra parte da droga em sua casa, junto com sua companheira. Aduziu que a ré estava presente quando da prisão. Respondeu que existiam várias drogas “em grosso”, para serem embaladas, e drogas prontas para a venda, em “petecas”. Disse que foi apresentado dinheiro, não se recordando o valor (IDs. 89685333, 89685334, 89685337 e 89688492).

O policial militar THIAGO JOSÉ SOARES SANTOS, em Juízo, disse que várias pessoas denunciaram a prática de tráfico em uma residência. Esclareceu que, realizadas as buscas, fora encontrada grande quantidade de droga em poder dos denunciados. Respondeu que as substâncias encontradas eram “porções” de “OXI” e que não se recorda se havia “maconha” também. Afirmou que foram encontrados materiais de preparação da droga, porém não se recorda se havia dinheiro. Explicou que parte da droga foi encontrada com o réu, na parte externa da casa, e uma outra parte em cima de uma penteadeira. Questionado sobre a acusada ELISA, respondeu que esta era quem estava dentro da casa com a droga (ID. 89688496).

Corroborando a prova acima, JOÃO LUCAS SOUZA GONÇALVES, policial militar, em seu depoimento judicial, afirmou que quase nada se recordava sobre a acusada, porém quanto ao acusado, vulgo “CABELO”, informa que encontraram grande quantidade de droga na casa deste. Afirmou que a droga apreendida é conhecida como “óleo”, substância análoga a “OXI”. Disse que recebiam muitas denúncias e que o acusado era acostumado a traficar na área, sendo que constataram que havia a prática da traficância no local. Esclareceu que já possuíam as informações da residência e, ao se deslocarem para diligências, confirmaram a veracidade das informações. Respondeu que uma parte da droga já estava separada para embalar e a outra estava em preparação. Disse que havia no local papel filme e dinheiro. Esclareceu que o acusado informou que cada pedra valia R$ 5,00 (cinco reais). Afirmou que a ré também estava na residência quando da prisão, além da mãe e sobrinho do réu (ID. 86673801).

O réu, ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA, em seu interrogatório judicial, disse que a acusação não é verdadeira. Aduziu que sua prisão ocorreu enquanto caminhava pela rua e que não estava portando droga. Confessou ser sua a droga apreendida na casa da acusada ELISA, aduzindo, porém, que a quantidade apreendida era menor do que a descrita nos autos. Disse que não informou aos policiais que ELISA traficava. Respondeu que foi convidado para ir percas em alto mar, e levaria a droga para fumar e para vender. Disse que exercia a traficância há pouco tempo na cidade. Esclareceu que comparecia muitas vezes na residência da acusada ELISA, para visitar as crianças (IDs. 89685319, 389685321, 389685323, 89685325).

Como se nota de todo o conjunto probatório, a prova é certa no sentido de que os acusados praticavam a traficância do Município. O acusado ANTONIO confessou a autoria delitiva, em que pese ter negado a quantidade da droga apreendida e que estava com droga no momento da abordagem. Disse, categoricamente, que era sua a droga guardada na casa da acusada ELISA, a qual usaria para levara para a maré a fim de consumir e vender. Demais disso, os policiais foram uníssonos em afirmar que já recebiam várias denúncias de tráfico praticado pelo referido réu.

No que se refere à ré ELISA, a versão apresentada por esta se mostra dissociada do que se configurou nos autos, razão pela não merece credibilidade frente aos demais depoimentos testemunhais aqui relatados. Com efeito, o depoimento dos policiais foi uníssono no sentido de que a substância foi localizada na casa da ré, em seu quarto – fato, inclusive, confirmado por esta em seu interrogatório. O policial THIAGO relatou que parte da droga estava de posse do réu ANTONIO, cuja prisão ocorreu na rua, e outra parte na residência de ELISA, que estava dentro da casa com a droga. Em arremate, o policial FABIO COSTA FERREIRA relatou que o réu, quando da abordagem, informou que outra parte da droga estava na residência de posse sua companheira, ora ré.

Não se mostra crível a alegação da acusada ELISA em seu interrogatório, uma vez que a denunciada foi contraditória em diversos momentos. Afirmou que não sabia que a droga estava no local, e que o acusado tinha ido à sua casa para deixar a droga. Entretanto, as substâncias foram localizadas no quarto da ré, de modo que não se mostra consistente a alegação de que não sabia o conteúdo de objetos que estavam em seu próprio aposento de dormir. Ademais, inicialmente informou que não sabia que o réu ANTONIO traficava, mas em outro momento informou que o acusado auxiliava nos gastos da residência com dinheiro proveniente do tráfico.

A traficância é confirmada, ainda, pelo contexto da apreensão das drogas, uma parte com o acusado ANTONIO, conforme depoimento dos policiais, e outra na casa com ELISA. No caso das substâncias na residência, também foi encontrado papel filme (material utilizado para embalar as drogas para a venda), além da quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, tudo conforme Auto de Apreensão de ID. 79113628 p. 19).

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fato típico (que se amolda ao artigo 33, da Lei de Tóxicos) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 18393868 - Págs. 19 a 20) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, balança de precisão, papel-filme e a quantia de R$ 112,00;

b)
N
os laudos toxicológicos provisórios e definitivos (Num. 18393868 - Pág. 21 e Num. 18394018 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 90,619 g de maconha e 35,060g de cocaína -

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu – confirmando que já haviam recebido diversas denúncias de tráfico de drogas na residência. O policial Fábio Costa, acrescentou, inclusive, que, no dia dos fatos, indicavam que o réu iria receber um carregamento de droga. Que ao se deslocarem para o local, flagram o réu recebendo um dinheiro e entregando droga, motivo pelo qual o abordaram encontrando-o na posse de droga, além de terem encontrado outra parte da droga com Elisa, dentro de seu quarto.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, estão harmônicos com as demais provas dos autos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – flagrante de venda de entorpecente, a apreensão de papel filme (para embalo de droga), dinheiro, além da variedade e quantidade de droga encontrada
(90,619 g de maconha e 35,060g de cocaína
), não ensejam a conclusão de que as substâncias se destinavam a consumo próprio, evidenciando que aqueles, de fato, praticavam a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Outrossim, quanto aos pleitos direcionados a dosimetria - concessão do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade – são inócuos, pois já concedidos pelo juízo
a quo
a ambos os recorrentes.

Além disso, não identificado, de ofício, nenhum equívoco prejudicais aos réus, no que preservo a dosimetria e pena aplicada por seus próprios termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/04/2026